Tribunal: CARF
Processo: 12963.000433/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000433/2010-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.139 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA
MICROREGIÃO DO ALTO DO RIO PARDO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura
que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante
entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido o
entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre
a alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9202-010.137, de 23 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
12963.000431/2010-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000433/2010-46
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000433/2010-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 06 de
julho de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS
EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de “ticket
alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do
Trabalhador PAT.
No que se refere ao Recurso Especial, houve sua admissão por meio de despacho
para rediscutir a matéria: incidência de contribuição social sobre auxílio alimentação pago em
tickets.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das modalidades de fornecimento
estabelecida no PAT;
b) ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba, paga
aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais que regulam a matéria,
teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9o, e seus incisos, da Lei no
8.212/91, o que vai de encontro com a legislação tributária;
c) ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba, paga
aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais que regulam a matéria,
teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9o, e seus incisos, da Lei no
8.212/91, o que vai de encontro com a legislação tributária;
d) Conforme o art. 195, § 11 da Carta Magna, os ganhos habituais do empregado, a
qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária
e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei;
e) não havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas, deve persistir o lançamento.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, sustentando, em suma:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000433/2010-46

a) o ticket-refeição/vale-alimentação se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados;
b) ticket refeição/alimentação não pode ser considerado como base integrativa do
salário, porque isso não é salário. Salário é contraprestação do trabalho prestado pelo
empregado. Salário é pago depois que o empregado trabalha. O ticket refeição é
concedido antes para que o trabalhador possa se alimentar e ir ao trabalho;
c) Tal entendimento restou apontado no julgamento do REsp n° 1.185.685/SP (Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2010, DJe 10/05/2011), que afastou a
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de ticket-
refeição;
d) A alteração normativa ocorrida em 2017 com a reforma trabalhista, instituída pela
Lei n° 13.467/2017 deixou clara a natureza não salarial do auxílio-alimentação, e que
também não produz reflexos em encargos trabalhistas e previdenciários.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os pressupostos de
admissibilidade.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, trata-se de Auto de Infração de Obrigação
Principal – AIOP (e-fls. 02/17) que apurou contribuições previdenciárias devidas pela
empresa e as relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas a título de alimentação
aos segurados a seu serviço, não recolhidas em época própria, consolidada no valor de
R$ 145.021,81, composto de valor principal, multa de ofício e juros de mora.
Consoante narrado, foi admitida para rediscussão pelo Colegiado a questão da
incidência de contribuição previdenciária sobre alimentação na forma de ticket.
Aduz a Recorrente a necessidade de reforma da decisão a quo, tendo em vista a
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre as rubricas mencionadas, em
razão da natureza salarial (ganhos habituais sob a forma de utilidades).
Por outro lado, o Recorrido assevera que a alimentação fornecida na forma de vale
refeição não possui natureza remuneratória.
No que se refere à incidência das contribuições previdenciárias sobre a rubrica vale
refeição, entendo que não assiste razão à Recorrente, pelos fundamentos que passo a
expor.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000433/2010-46

No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) mais se aproxima ao
fornecimento de alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro,
não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados
diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se
alimentar nos restaurantes conveniados.
Acrescento que não se faz relevante a forma pela qual é feito o pagamento da verba,
pois a maneira do fornecimento da alimentação, por si só, não altera a sua natureza, a
sua essência e a sua finalidade.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco da utilização indevida da verba, mas, apesar desse contexto, não é
possível entender que o pagamento na forma de ticket (fornecimento de alimentos por
empresas conveniadas, fora das instalações da empresa, mediante apresentação de um
cartão) seria necessariamente utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não
se presume, devendo ser comprovada.
Pelo que se depreende dos autos, a rubrica foi considerada como base para incidência da
contribuição previdenciária pelo fato de ter sido paga na forma de ticket e não pela
constatação do abuso do pagamento, ou seja, pela demonstração de que o valor
correspondia, na verdade, à remuneração e não à verba indenizatória, ou seja, não houve
descaracterização da natureza da verba pela fiscalização.
Assim, utilizando-me da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma
razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, não vejo como afastar o
fornecimento de alimentação na forma de ticket da norma isentiva aplicada nos demais
casos nos quais há fornecimento de alimentação in natura.
De acordo com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, o
pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de
alimentação previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social
não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321/1976 não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que,
ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição
previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Diante da jurisprudência pacífica do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, esclarecendo que, esteja ou não o
empregador inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza
salarial e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador. Nessa mesma
manifestação, a PGFN recomendou a edição de Ato Declaratório nesse sentido.
Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária”.
Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no
1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito
de concordância com “os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000433/2010-46

também está claro para a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Desse modo, entendo rejeição do pleito da Recorrente a respeito da incidência das
contribuições previdenciárias sobre a alimentação fornecida na forma de vale refeição.
Posto isto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital